Tribunal: TJMT
Processo: 1000303-17.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000303-17.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EMIDIO CESAR DE MELO - CPF: 292.797.121-87 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A. - CNPJ: 33.189.359/0001-08 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMIDIO CESAR DE MELO - CPF: 292.797.121-87 (APELADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELANTE), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A. - CNPJ: 33.189.359/0001-08 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANUMIDADE, JULGOU PREJUDICADO OS RECURSOS.

E M E N T A

APELANTE(S):

EMIDIO CESAR DE MELO, BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO DO BRASIL SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO MASTER S/A e GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A.

APELADO(S):

EMIDIO CESAR DE MELO, BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO DO BRASIL SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO MASTER S/A e GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE
SUPERENDIVIDAMENTO.
IN
OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO BIFÁSICO DA LEI 14.181/2021 (AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO). AUSÊNCIA DE ANÁLISE INTEGRAL DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA SENTENÇA DE OFÍCIO POR JULGAMENTO CITRA PETITA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO PELO RITO LEGAL
.
DAS DÍVIDAS. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos
de
apelações
interposto
s
contra sentença que limitou os descontos mensais de empréstimos consignados a 30% dos rendimentos líquidos do autor, sem apreciar a totalidade do pedido de repactuação global das dívidas formulado na inicial, tampouco instaurar as fases previstas na Lei 14.181/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três
questões em discussão: (i) se a limitação dos descontos a 30% abrange apenas os empréstimos consignados ou também outras modalidades de débito; (
ii
) se as normas estaduais específicas para servidores militares se sobrepõem ao regime geral de proteção do consumidor superendividado; (
iii
) se a Lei 14.181/2021 é aplicável aos contratos consignados, inclusive para fins de repactuação judicial compulsória
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento especial para tratamento do superendividamento, inaugurado pela Lei 14.181/2021, exige observância do rito bifásico — audiência conciliatória global e eventual plano judicial compulsório — com análise do comprometimento do mínimo existencial do consumidor, sendo inviável decidir apenas sobre limitação de descontos sem análise do conjunto dos pedidos e das fases processuais próprias.

A sentença limitou-se a restringir descontos em folha, sem examinar a totalidade do pedido de repactuação das dívidas, não instaurando as fases do procedimento especial previsto no CDC, o que configura julgamento
citra petita
.

O reconhecimento da nulidade processual, por inobservância do procedimento obrigatório, é
medida
que pode ser declarada de ofício pelo tribunal, sendo prejudicado o exame do mérito dos recursos.

O retorno dos autos à origem é indispensável para o regular processamento da ação sob o rito adequado, com análise do plano global de pagamento e do comprometimento do mínimo existencial, em consonância com os direitos fundamentais do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada de ofício. Recursos de apelação prejudicados.

Tese de julgamento
:

É nula, por julgamento
citra petita
, a sentença que, em ação de superendividamento ajuizada sob o rito da Lei 14.181/2021, aprecia isoladamente pedido de limitação de descontos, sem instaurar as fases próprias de conciliação e análise do plano global de pagamento.

O retorno dos autos à origem é imprescindível para a observância do rito legal, com verificação do mínimo existencial e da possibilidade de repactuação global das dívidas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 355, I, 485, 489, § 1º, IV, 1.010, II e III; CDC,
arts
. 54-A, 104-A, 104-B; Lei 14.181/2021; Decreto 11.150/2022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
: 2300850
/
GO
; TJMT,
1003045-83.2023.8.11.0041
,
1014794-55.2025.8.11.0000
,
1036896-79.2024.8.11.0041
e
1001929-66.2022.8.11.0012

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata
-se recursos de
apelações
cíveis
interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente
A
ção de adequação de margem consignável com pedido de tutela antecipada (superendividamento do servidor público), ajuizada por EMIDIO CESAR DE MELO em face de BANCO COOPERATIVO SICREDI SA e outros
, nos seguintes termos:

Vistos, etc.

EMIDIO CESAR DE MELO, devidamente qualificado nos autos, propôs a presente AÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE MARGEM CONSIGNAVEL C/C COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA (Superendividamento do Servidor
Público)em
face de BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A e outros, todos qualificados nos autos. Pugnou pela gratuidade de justiça. Alegou o autor queé servidor público aposentado, durante a sua jornada exerceu o Cargo: Major Corpo de Bombeiros. O autor hoje vive só em seu imóvel ao qual financiou para sua moradia, após o processo de divórcio.Consignou que tinha uma vida estável com sua família, mas diante da adversidade da vida o casamento se encerrou, sendo que o autor, sempre foi provedor do lar, pois sua ex-esposa nunca trabalhou, após o divórcio teve que pagar pensão alimentícia que é descontado seu contracheque mensalmente no valor R$ 3.824,17, conforme anexo.

Nesse ínterim, o autor informou que está endividado, pois diante da situação ficou submerso em uma de dívidas que não consegue honrar mensalmente. O autor infelizmente sofreu uma execução do Banco do Brasil, onde foi condenado a pagar mensalmente o valor de R$ 2.345,61.Argumentou que não pode continuar arcando com o pagamento de prestações tão elevadas sem comprometer seu mínimo existencial, necessitando de repactuação das dívidas com base na Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para introduzir o tratamento ao consumidor superendividado.

Relatou que celebrou diversos contratos de empréstimos consignados com as instituições financeiras requeridas, o que levou a um comprometimento excessivo de sua renda. Segundo afirma, os descontos em folha de pagamento correspondem a 176,81% de sua remuneração líquida, ou seja, 146,81% acima do que é permitido pela legislação vigente. Menciona que seu salário bruto é de R$ 28.824,54, mas após os descontos obrigatórios e os empréstimos consignados, restam apenas R$ 5.852,71 para sua subsistência. Contudo, suas despesas mensais básicas somam R$ 7.403,56, resultando em um déficit mensal de R$ 3.749,14, o que o caracteriza como superendividado.

Invocando a Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), o Decreto nº 11.567/23 e o Decreto Estadual nº 691/2016, o autor requer a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos em 30% de sua remuneração líquida, a suspensão do pagamento da execução judicial nº 0049975-31.2013.8.11.0041, a repactuação de suas dívidas e a homologação de um plano de pagamento que estipula valores proporcionais para cada credor no prazo de 60 meses.O autor juntou holerite (id nº 180023072).

No id nº 181383216 foi indeferida a justiça gratuita e após o recolhimento da primeira parcela das custas, foi recebida a emenda à inicial sem a tutela.

A tentativa de conciliação resultou infrutífera conforme termo do id n. 184024791.

Em contestação (id nº 183856785), a requerida
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
. alegou, preliminarmente, inépcia da inicial por não ter a parte autora discriminado as cláusulas contratuais que pretende revisar e os valores controversos.

No mérito, defendeu a legalidade do contrato, a impossibilidade de aplicação da Lei 14.181/2021 por não estar o autor em situação de superendividamento, a não configuração do mínimo existencial nos termos do Decreto 11.150/2022, e a necessidade de preservação da autonomia privada e da obrigatoriedade dos contratos.

O
BANCO DO BRASIL S.A
. apresentou contestação (id nº 185897043), arguindo, preliminarmente, impugnação ao valor da causa, indevido pedido de justiça gratuita e falta de interesse processual.

No mérito, sustentou a legalidade dos contratos, a impossibilidade de aplicação analógica do limite consignável de 30% aos descontos realizados em conta corrente e a inexistência dos pressupostos necessários para a revisão contratual.

O requerido
BANCO MASTER S/A
contestou a ação (id nº 183856785), alegando preliminar de inépcia da inicial e falta de interesse processual.No mérito, afirmou a legalidade da contratação, a inexistência de juros abusivos e a autonomia da vontade nas relações contratuais.

O
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A
apresentou contestação (id nº 188154937), suscitando a preliminar de ausência de plano de pagamento adequado conforme exigido pelo art. 104-A do CDC.No mérito, defendeu a legalidade dos contratos de empréstimos consignados, a exclusão desses contratos do procedimento da Lei 14.181/2021 e a necessidade de observância do mínimo existencial nos moldes do Decreto 11.150/2022.

O autor apresentou impugnações às contestações (ids nº 186754080, 187717023 e 187722470), refutando as preliminares arguidas pelos requeridos.

Foi certificado o decurso de prazo para contestação do requerido BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (id nº 195356141).

Em decisão do Agravo de Instrumento nº 1005518-97.2025.8.11.0000 (id nº 191356127), a Quinta Câmara de Direito Privado negou provimento ao recurso interposto pelo autor contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Os autos vieram conclusos.

É o Relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Compulsando os autos, denota-se que o feito independe de produção de provas em audiência ou pericial, pois a matéria discutida é de direito e cunho documental, a ser acostadas pelas partes, no prazo delineados na Lei Processual Civil, razão pela qual, julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355-I do Código de Processo Civil. Assim, inviável a inversão o ônus da prova.

Cumpre enfatizar ser dispensável a inversão do ônus da prova, posto que as partes acostaram documentos idôneos ao julgamento do feito.

De início, decreto
a
revelia do requerido BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42, sem aplicar seus efeitos diante da regra do artigo 345-I

I – DA PRELIMINARES

No que se refere a arguição
de falta
de interesse de agir, a parte autora pretende alterar cláusulas contratuais que entende abusivas, posto que trata de matéria de direito, inexistindo a inépcia da inicial como sustentada pelo requerido. E mais, a parte autora pretende na inicial, a limitação de descontos de seu salário em 30%, o fato de denominação da ação diversa, não retira o direito de questionar nos termos da inicial.

Quanto ao questionamento da gratuidade de Justiça, compulsando os autos, tal benesse não fora concedida, a qual mantenho.

No que tange ao valor da causa, tenho que se
trata
de montante visado como potencial financeiro pela autora, qual não merece reparo.

No tocante as demais preliminares entrelaçam com o mérito e serão analisadas em conjunto.

II – DO MÉRITO

O Superendividamento é a situação de um indivíduo de boa-fé que não tem condições de pagar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, consoante preceitua o art. 54-A, § 1º, do CDC
,
qualdefine esse conceito com olhos no consumidor.

Nesse sentido, vejamos a descrição dos requisitos necessários à tramitação da referida demanda, quais sejam, prova da
incapacidade financeira de garantir o mínimo existencial (art. 6º, XII, 54-A, § 1º, CDC);

a ausência de má-fé ou de fraude na obtenção das dívidas (art. 54-A, § 3º, e art. 104-A, § 1º, CDC), observado que esses conceitos devem ser interpretados restritiva e teleologicamente, nos moldes do que defendemos em artigo anterior; a desvinculação entre as dívidas e a aquisição de produtos ou de serviços de luxo (art. 54-A, § 3º, CDC;a não caracterização das dívidassub
oculi
nas seguintes exceções:crédito com garantia real, crédito de financiamento imobiliário e crédito rural (art. 54-A, § 1º, do CDC; e

a apresentação de proposta de plano de pagamento (art. 104-A,caput, CDC).

Entretanto, o pedido da parte autora consiste em que seja limitada na totalidade dos descontos para pagamento de dívidas a 30% dos vencimentos da parte autora, uma vez que obteve empréstimos consignados, dos quais, tem consumido integralidade da sua renda líquida, nos seguintes termos – id nº 180023068 – pág.30:

“A concessão da TUTELA DE URGÊNCIA visando a boa-fé, e já primando pelo pagamento de suas dívidas pede e espera o deferimento para ser implantado IMEDIATAMENTE em folha de pagamento o seguinte plano de pagamento, apresentado como repactuação da dívida. a)
Deferimento da tutela para limitar os descontos todos os consignados em 30% (trinta por cento) do salário líquido (deduzidos os descontos obrigatórios como Previdência, Imposto de Renda e despesas pessoais apresentadas) do requerente
. b) Requer a suspensão do pagamento dos autos n° 0049975-31.2013.8.11.0041, até o final da ação.”

Certo é que este juízo precisa analisar os autos, conforme pedido
inicial,.
No caso em tela apesar de lançar mão da Lei de superendividamento, a pretensão posta é apenas a limitação de desconto de 30% de seu salário, qual está afeto
aos contrato
consignados em folha de pagamento.

Necessário este juízo, analisar se há ou não direito para limitação de descontos em folha de pagamento, não podendo declarar via eleita inadequada, pois os fundamentos da ação e seu pedido final é para limitação de descontos em folha de pagamento.

Analisando a FICHA FINANCEIRA/CONTRACHEQUE da autora de id nº 180023072, nota-se que os proventos BRUTOS perfazem a quantia de R$28.824,54, com descontos obrigatórios de R$12.476,19 (PREVIDÊNCIA, IR e PENSÃO ALIMENTÍCIA), sobejando líquida a quantia de R$16.348,35 e, diante dos descontos dos empréstimos em folha, na quantia de R$10.495,64, evidente que sobremaneira ultrapassa o patamar desejável para a manutenção das necessidades básicas da autora.

Senão vejamos:

No caso em tela, vislumbra-se que inexiste a configuração para reconhecimento da ação de repactuação, pois o pedido da parte autora é claro que pretende a redução dos descontos em
30% dos seus proventos em face da fragilidade financeira da autora,
a qual ficará restrito, pois incabível o acolhimento nos termos do superendividamento em face do não enquadramento ao mínimo existencial.

Evidencia-se que os rendimentos brutos no valor total de R$28.824,54, concernente ao holerite de id nº 180023072, com descontos obrigatórios de R$12.476,19, sobeja o total líquido de R$16.348,35. Assim, o limite para descontos em folha de pagamento - 30% - seria de R$ 4.904,51 e NÃO R$10.495,64, como ocorre.

Porém, verifico que os descontos relacionados a empréstimos consignados somam valor superior a este limite, cujos descontos com empréstimos em folha perfazem um total de R$
10.495,64.

Nesse sentido, a parte autora está em situação de hipossuficiência e
hipervulnerabilidade
agravada, e que os descontos correspondem a mais de
30%
de sua renda líquida, impossibilitando de prover seu mínimo existencial para si e sua família.

A limitação de descontos abrange apenas os empréstimos consignados ou cartão consignados, descontados em folha de pagamento, não estando afetos
ao descontos
em conta corrente.

Sabemos que a limitação de descontos de 30%, abrange apenas os empréstimos consignados em folha de pagamento, pois os demais, cabe a parte autora o comprometimento de sua saúde financeira.

A limitação em 30% é a que melhor atende aos postulados da dignidade da pessoa humana, ainda que haja norma permitindo o comprometimento de até 70% dos seus proventos, como salientaram os requeridos.

É importante analisar que pode haver discrepância nos julgados, sendo ainda mais necessário, por tudo isso, a análise do caso concreto em busca da melhor solução para o quadro aflitivo de dívidas, devendo haver a redução dos descontos para que seja condizente com o
princípio da dignidade da pessoa humana
, em prestígio ao
princípio da isonomia
e da
sobrevivência digna, cuja limitação dos descontos efetuados diretamente em folha de pagamento são admitidos, a fim de evitar a expropriação do salário.

Assim, a observância do princípio da dignidade da pessoa humana, norma-matriz de cunho constitucional, merecendo assim a minoração do limite dos descontos para o importe de 30% dos rendimentos líquidos (rendimentos brutos menos os descontos legais obrigatórios) do autor, como posto acima.

É fato que a unificação dos descontos em folha de pagamento da parte requerente supera o patamar adequado supracitado, qual merece alteração. Desta feita, existindo vários empréstimos contratados em nome da autora, a soma dos descontos de todos eles não pode ultrapassar o limite de 30% dos vencimentos líquidos desta, sob pena de lhe causar a completa impossibilidade de subsistência.

Por derradeiro, insta consignar que diante da redução do patamar descontados em sua folha de pagamento, tenho que
deve
ser oficiado o órgão empregador para que
SUSPENDA
a concessão de novos empréstimos até a quitação dos empréstimos aqui discutidos, com o fito de evitardissabores a parte autora.

Ressalte-se que a medida não implica em perdão ou revisão das dívidas, mas apenas na readequação da forma de pagamento, devendo ser respeitada a ordem cronológica de contratação dos empréstimos.

Prejudicada acompensação, pois neste caso inexiste valores líquidos a
ser
compensados.

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presenteAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE MARGEM CONSIGNAVEL C/C COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA (Superendividamento do Servidor Público) e
ACOLHO em parte
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I
c.c
. 300 do Código de Processo Civil, para conceder a tutela de urgência e proceder aredução da parcela dos descontos mensais dos empréstimos avençados pela parte autora com os requeridos, ao patamar de 30% dos descontos em folha da requerente.

Oficie-se o órgão pagador sobre a limitação concedida, bem como para que SUSPENDA a concessão de novos empréstimos até a quitação dos empréstimos aqui discutidos.

Custas e despesas processuais “
pro-rata
" e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, nada sendo requerido, arquive-se.

Em suas razões recursais (ID
.
300060975), o BANCO DO BRASIL SA invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar de ausência de interesse de agir

2.Impossibilidade de aplicação da Lei do superendividamento em empréstimos consignados
e i
naplicabilidade do limite de 30% aos descontos em conta corrente
, conforme
Tema 1085 STJ

Recurso tempestivo (Aba expedientes –
Sentença (40721799)
– PJE 1º Grau) e preparo recolhido (ID.
301024390
).

Contrarrazões por
EMIDIO CESAR DE MELO

(ID.
300061016
), pelo desprovimento do recurso do
BANCO DO BRASIL SA
.

Em suas razões recursais (ID 300060985), o GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING SA invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Aplicabilidade do Decreto n° 691/2016 do Estado de Mato Grosso
e l
egalidade do limite de descontos específico para servidores militares

Recurso tempestivo (Aba expedientes –
Sentença (40721798)
– PJE 1º Grau) e preparo recolhido (ID.
301024388
).

Contrarrazões por
EMIDIO CESAR DE MELO

(ID.
300061017
), pelo desprovimento do recurso do
GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A.

Em suas razões recursais (ID 300060990), EMIDIO CESAR DE MELO invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Contradição da sentença quanto ao procedimento de superendividamento

2.
Necessidade de repactuação integral das dívidas conforme Lei 14.181/2021 e inclusão de débitos de cartão de crédito e contratos em conta corrente no plano de pagamento

Recurso tempestivo (Aba expedientes –
Sentença (40721794)
– PJE 1º Grau) e preparo recolhido (ID.
301024384
).

Contrarrazões por
BANCO DO BRASIL SA

(ID.
300061014
)
,
GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A.
(ID.
300061015
), pelo desprovimento do recurso do Autor.

Contrarrazões por
BANCO MASTER S.A.

(ID.
300114899
), alegando ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pelo desprovimento recursal.

Em suas razões recursais (ID 300061005), o BANCO MASTER SA invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Nulidade da sentença por ausência de fundamentação

2. Inaplicabilidade da Lei do Superendividamento
para operações de crédito consignado regido por lei específica
e r
espeito ao limite específico de 10% para cart
ão de benefícios

Recurso tempestivo (Aba expedientes –
Sentença (40721797)
– PJE 1º Grau) e preparo recolhido (ID.
301024358
).

Contrarrazões por
EMIDIO CESAR DE MELO

(ID.
300061019
), pelo desprovimento do recurso do
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Em suas razões recursais (ID 300061008), o BANCO COOPERATIVO SICREDI SA invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Impossibilidade de inclusão de empréstimo consignado no rol de dívidas sujeitas à Lei do Superendividamento
e e
xclusão expressa prevista no Decreto n° 111.502/2022

Recurso tempestivo (Aba expedientes –
Sentença (40721795)
– PJE 1º Grau) e preparo recolhido (ID.
301024375
).

Contrarrazões por
EMIDIO CESAR DE MELO

(ID.
300061018
), pelo desprovimento do recurso do
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

EMIDIO CESAR DE MELO
,
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
,
BANCO DO BRASIL
SA,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
BANCO MASTER S/A
e
GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A.

APELADO(S):

EMIDIO CESAR DE MELO
,
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
,
BANCO DO BRASIL
SA,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
BANCO MASTER S/A
e
GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A.

VOTO

– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Preliminar de ausência de interesse de agir suscitada por Banco do Brasil
SA

O Banco do Brasil SA sustenta a ausência de interesse de agir, porquanto não teria dado causa à alegada a “
fraude sofrida pela Apelada, razão pela qual não há qualquer utilidade ou necessidade na presente demanda quando ajuizada contra a presente Casa Bancária
”
(ID.
300060975
– p. 5).

Ocorre que o ponto em questão
não guarda relação com os fundamentos da sentença recorrida, a qual não discute nenhum tipo de fraude, mas sim de superendividamento.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. I. Caso em exame 1.

Apelação interposta contra sentença proferida em embargos à execução, cuja fundamentação abordou a exclusão do crédito do quadro de credores de recuperação judicial e a
extraconcursalidade
do crédito com garantia de alienação fiduciária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à impugnação específica dos fundamentos da sentença. III. Razões de decidir 3. Os apelantes não impugnaram de forma específica os fundamentos adotados pelo juízo de origem, limitando-se a repetir
argumentos alheios à
ratio

decidendi
. 4. A ausência de enfrentamento dos fundamentos da sentença afronta o princípio da dialeticidade recursal, ensejando o não conhecimento do recurs
o. IV. Dispositivo
e tese 5. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: "1. É inadmissível o recurso de apelação que deixa de impugnar de forma específica os fundamentos da sentença recorrida, por violação ao princípio da dialeticidade." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, II e III. Jurisprudências citadas: TJMG - Apelação
Cível 1.0000.24.527015
-2/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas
Pereira ,
21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 12/03/2025, publicação da súmula em 20/03/2025. TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.24.487183
-6/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luiza de Andrade Rangel Pires (JD 2G
) ,
18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/03/2025, publicação da súmula em 12/03/2025. (N.U 1003045-83.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 14/05/2025,
Publicado
no DJE 14/05/2025)
(grifo nosso)

Assim, tratando-se de matéria desconexa dos autos, não conheço deste pedido, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC e do princípio da dialeticidade recursal.

Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação
suscitada por
Banco Master SA

O Banco Master SA
levanta
nulidade da sentença por ausência de fundamentação, alegando que o juízo não apreciou adequadamente suas teses defensivas e as provas apresentadas em contestação.

Nas contrarrazões apresentadas por Emidio Cesar de Melo em face da apelação do Banco Master SA, o autor refuta a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sustentando que a decisão judicial atendeu integralmente aos requisitos constitucionais e processuais, apresentando análise minuciosa das provas e correta aplicação da legislação pertinente

A exigência de fundamentação das decisões judiciais, prevista no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489 do Código de Processo Civil, tem por finalidade assegurar transparência, controle jurisdicional e respeito ao contraditório, possibilitando às partes compreenderem os fundamentos do pronunciamento judicial.

No caso concreto, observa-se que a sentença abordou os pontos centrais da controvérsia
, visto que se ateve
à análise da limitação dos descontos em folha de pagamento,
sob argumento que não houve pedido específico para
repactuação global das dívidas,
fundamentando que, muito embora tenha havido indicação da
Lei nº 14.181/2021
, os pedidos do autor se centraram na limitação dos descontos de empréstimos consignados.

A motivação, ainda que sucinta, foi suficiente para permitir o controle pelas partes e pelo órgão revisor, não se configurando omissão nem ininteligibilidade. Cumpre destacar que o simples não acolhimento de todas as teses apresentadas não configura nulidade, desde que os fundamentos essenciais sejam examinados, o que se verifica no caso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça é firme ao exigir, para reconhecimento de nulidade por ausência de fundamentação, que haja omissão absoluta quanto a questões essenciais ao deslinde do feito, o que não se verifica no caso concreto
, conforme:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO E
M RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 1 .022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA .
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. MANIFESTAÇÃO DO PROCURADOR EM EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE .
PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1 .
Não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente. 2. A manifestação do procurador, mesmo sem poderes para receber a citação, é considerada como comparecimento espontâneo, quando há oferecimento de embargos à execução ou de exceção de
pré
-executividade.
Precedentes .
3. No caso, o Tribunal de origem, seguindo o entendimento desta Corte, reconheceu que a citação da parte agravante seria válida em razão da manifestação espontânea do procurador nos autos em sede de exceção de
pré
-executividade. Incidência da Súmula 83 do STJ.
4 .
Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2300850 GO 2023/0052738-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)

Do mesmo modo, este Tribunal:

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEI N. 14.166/2021. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. CONCORDÂNCIA TÁCITA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de execução, fundada em Cédula Rural Hipotecária com recursos do FCO, sob o argumento de ausência de efetiva renegociação nos termos da Lei n. 14.166/2021. A parte agravante alega preenchimento dos requisitos legais e inércia do banco exequente quanto à formalização de proposta de renegociação, além de pagamento parcial da dívida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) saber se há nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação; e (
ii
) saber se é cabível a aplicação da Lei n. 14.166/2021 à execução promovida, com consequente suspensão do feito até análise do pedido de renegociação. III. Razões de decidir 3. A
decisão agravada apresentou fundamentos suficientes, ainda que sucintos, o que afasta a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação (
arts
. 93, IX, da CF e 489, § 1º, do CPC). 4. Quanto ao mérito, restou comprovado nos autos que a operação executada foi financiada com recursos do FCO, atraindo a incidência da Lei n. 14.166/2021. A parte agravante formalizou pedido de renegociação e comprovou tentativa válida de negociação, inclusive com depósito judicial do valor principal, ao passo que o banco exequente permaneceu inerte ou apresentou resistência genérica, sem análise efetiva do pleito. 5. A jurisprudência reconhece que, nesses casos, configura-se concordância tácita com a proposta apresentada, sendo cabível a suspensão da execução, conforme determina o art. 15-G, I, da Lei n. 7.827/1989, com redação dada pela Lei 14.166/2021. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Sentença reformada. Tese de julgamento: “1. A fundamentação sucinta não configura ausência de prestação jurisdicional, desde que permita a compreensão das razões de decidir. 2. É aplicável a Lei n. 14.166/2021 às execuções lastreadas em recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento, sendo cabível a suspensão do feito enquanto pendente de análise o pedido formal de renegociação. 3. A ausência de manifestação da instituição financeira sobre proposta apresentada pelo devedor pode implicar concordância tácita, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, XXXV, e 93, IX; CPC, art. 489, § 1º, IV; Lei n. 7.827/1989, art. 15-G; Lei n. 14.166/2021. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1013567-30.2023.8.11.0055; TJMT, N.U 1006618-24.2024.8.11.0000; TJMG, AI 10000220600415002; TJTO, AI 00110911120238272700; TJRO, AI 08055964020238220000. (N.U 1014794-55.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2025,
Publicado
no DJE 23/06/2025)

Diante do exposto, não se verifica nulidade da sentença por vício de fundamentação, superando-se a preliminar suscitada pelo autor.

VOTO
–
MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de recurso de
apelação interpostos em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da ação de adequação de margem consignável com pedido de tutela antecipada fundada no superendividamento de
servidor público, limitando os descontos de empréstimos consignados a 30% da remuneração líquida do autor.

Na origem trata-se de
ação de adequação de margem consignável com pedido de tutela antecipada ajuizada por servidor público aposentado,
ex-
m
ajor
do Corpo de Bombeiros, alegando encontrar-se em situação de superendividamento.

O autor relatou que, após divórcio e consequente pagamento de pensão alimentícia, os descontos em sua folha de pagamento comprometem 176,81% de sua remuneração líquida, restando-lhe apenas R$ 585,27 para subsistência, valor insuficiente para cobrir despesas básicas mensais de R$ 740,35.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, limitando os descontos mensais de empréstimos consignados ao patamar de 30% da remuneração líquida do requerente.

O
Banco do Brasil S.A. sustenta que a Lei 14.181/2021 não se aplica a empréstimos consignados, regidos por norma própria, e que o limite de 30% não deve ser estendido a descontos em conta corrente, citando o Tema 1085 do STJ, que admite descontos autorizados em conta.

O autor
, ao rebater
em contrarrazões
, afirma que a revisão contratual é direito do consumidor, que está comprovado seu superendividamento por descontos que ultrapassam o mínimo existencial, e defende a aplicação da Lei 14.181/2021 para limitar os descontos a 30%, contrapondo o argumento bancário da autonomia da vontade ao dever de proteção do consumidor vulnerável.

O
Grupo Capital
Consig
Holding S.A. invoca o Decreto estadual nº 691/2016, que prevê regramento próprio para consignações de servidores militares de MT, alegando que a sentença aplicou indevidamente o limite genérico de 30% em prejuízo da norma especial.

Por sua vez,
Emidio Cesar de Melo, em contrarrazões, defende que a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial se sobrepõem ao decreto estadual, e que a Lei do Superendividamento complementa as normas especiais para garantir condições mínimas de sobrevivência.

O autor
em seu Recurso de Apelação
também aponta contradição na sentença por não ter incluído o plano de pagamento integral previsto na Lei do Superendividamento, defendendo que se enquadra no art. 54-A do CDC e que débitos de cartão de crédito e contratos descontados em conta devem ser incluídos no plano judicial.

O
Banco do Brasil S.A., em contrarrazões, reitera a legalidade dos contratos, a ciência do autor sobre os termos e a inexistência de conduta irregular. Defende que o limite de 30% não vale para descontos em conta corrente e que o autor agiu com desídia.

O G
rupo Capital
Consig
Holding S.A. mantém que o Decreto estadual nº 691/2016 se aplica e que a sentença preservou o mínimo existencial do autor, alinhando-se à dignidade da pessoa humana e à legislação sobre superendividamento.

O
Banco Master S.A. defende a sentença, negando falta de fundamentação e afirmando que a limitação dos descontos foi necessária e amparada na Lei do Superendividamento, inexistindo má-fé do consumidor.

O
Banco Cooperativo Sicredi S.A. reitera a exclusão dos consignados da Lei do Superendividamento, mas reconhece que a sentença visou proteger o mínimo existencial e que os princípios constitucionais devem harmonizar a legislação especial.

O
Banco Master S.A. também esclarece que oferece cartões de benefícios e saque fácil, não consignados tradicionais, obedecendo limite de 10% para cartão consignado e defende a inaplicabilidade da Lei do Superendividamento, alegando má-fé do consumidor.

O autor
, em contrarrazões ao Banco Master, afirma que a Lei 14.181/2021 é aplicável a todos os produtos do banco e que fatos supervenientes, como divórcio e pensão, justificam a revisão. Sustenta que sua condição de superendividamento está comprovada e que a limitação dos descontos foi correta para preservar sua dignidade.

O
Banco Cooperativo Sicredi S.A. defende que consignados não integram o rol de dívidas da Lei do Superendividamento, citando o Decreto nº 111.502/2022, art. 4º, que os exclui da aferição do mínimo existencial.

O autor
, em resposta, sustenta a manutenção integral da sentença, mostrando que a documentação comprova superendividamento e a excessiva oneração de sua renda. Defende a aplicabilidade da Lei aos consignados, refuta a tese de exclusão e requer a manutenção da decisão que reconheceu sua vulnerabilidade.

Pois bem.
Compulsando o feito, verifica-se que a
petição inicial formulou o processamento pelo rito do superendividamento, com apresentação de plano global e audiência com os credores
, além de
postul
ar
limitação de descontos em folha

(ID.
300055888
– p. 30-31), conforme:

DOS PEDIDOS. Frente ao exposto e fiel a tais considerações, REQUER seja deferido o processamento do presente pedido de Repactuação de
dívida em favor do Requerente listada no preâmbulo da presente peça, para tanto Requer: 1. A concessão da TUTELA DE URGÊNCIA visando a boa-fé, e já primando pelo pagamento de suas dívidas pede e espera o deferimento para ser implantado IMEDIATAMENTE em folha de pagamento o seguinte plano de pagamento, apresentado como repactuação da dívida. a) Deferimento da tutela para limitar os descontos todos os consignados em 30% (trinta por cento) do salário líquido (deduzidos os descontos obrigatórios como Previdência, Imposto de Renda e despesas pessoais apresentadas) do requerente. b) Requer a suspensão do pagamento dos autos n° 0049975-31.2013.8.11.0041, até o final da ação. c) Que seja oficiada com cópia da planilha abaixo que descreve os valores, imediatamente, o RH da Secretaria de Segurança Pública do Estado – MT, para que proceda a adequação dos débitos nos termos dessa decisão, referente a todos débitos apresentados no plano de repactuação das dívidas, abaixo: PLANO DE PAGAMENTO CREDOR PARCELA MENSAIS PARCELAS PARCELA REPACTUADA BANCO CAPITAL CONSIG R$ 1.788,83 60 MESES R$ 303,51 BANCO MASTER R$ 1.330,50 60 MESES R$ 225,75 BANCO SANTANDER R$ 95,00 60 MESES R$ 16,12 BANCO SICREDI 2 R$ 3.863,78 60 MESES R$ 655,57 BANCO SICREDI 3 R$ 545,84 60 MESES R$ 92,61 BANCO SICREDI 4 R$ 137,52 60 MESES R$ 1,33 BANCO SICREDI 5 R$ 388,56 60 MESES R$ 65,93 PAGAMENTO ORDEM BANCO DO BRASIL R$ 2.345,61 60MESES R$ 397,98 TOTAL A PAGAR R$ 10.495,64 R$ 1.758,80 d) Caso
V.Exe
. entenda pela não imediata repactuação, requer Determinação para suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, ao menos até a realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do CDC; e) Requer a exibição dos documentos de contrato com evolução dos débitos para que da intimação conste a exibição se dê com prazo mínimo de 30 dias antes da audiência de conciliação, sob a égide da inversão do ônus da prova; f) Ainda, como efeito da tutela provisória, determinar aos demandados que se abstenham de incluir e caso já tenham inserido façam a baixa do nome da parte autora em cadastros de restrição de crédito, tais como SERASA, SPC, CARTÓRIOS, SISBACEN e afins, sob pena de multa a ser cominada por Vossa Excelência, a qual sugere em R$500,00 diários a se consolidar em 90 dias; g) A citação das partes contrárias por meio do eletrônico (art. 246, CPC), para apresentar defesa, na forma do § 2º do art. 104B, do CDC; f.1)Fazer constar da intimação para a audiência a advertência constante do § 2º do art. 104-A do CDC, de que “o não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador
compoderes
especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse
credorser
estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores
presentesà
audiência conciliatória.” 2. No mérito, ao final, seja confirmada a Tutela Antecipada deferida e seja HOMOLOGADO O PLANO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS em consonância com a lei federal 14.181/21, referente as dívidas contraídas com os réus, conforme laudo anexo onde a jurisdicionada já iniciará o pagamento, conforme proposto no plano de pagamento, aqui reproduzido em relação aos credores PLANILHA (06), ACIMA EXPOSTA NO ITEM 2.B; A)
Requer a procedência do pedido objetivando a repactuação das dívidas da peticionária com
aplicabilidade no Art. 104-B da Lei Federal 14.181/21, “plano judicial compulsório” aplicando-se o plano de pagamento, do laudo apresentado pelo autor; B) Aplicação do Art. 104-B § 4º com efeito, concedendo o autor uma carência de 6 meses para o pagamento da primeira (1ª) parcela da repactuação após homologação judicial do plano judicial compulsório ou repactuação amigável
; C) Aplicação da compensação na eventualidade do não deferimento da tutela de urgência para suspensão imediata dos descontos/cobrança através de fatura e descontos direto no salário/folha de pagamento da demandista em relação aos valores de empréstimos e cartões de crédito, sob pena, da postulante efetuar/pagar acima do valor lançado como repactuação das dívidas; D) Fica desde já requerido a produção de todos os meios probatórios em direito permitido (prova instrumental, pericial, inversão do ônus da prova, etc.) E) A concessão da gratuidade de justiça com supedâneo do Art. 5º LXXIVCR/88 e no plano infraconstitucional Lei 1.060/50 considerando que a suplicante se qualifica como superendividado; F) Aplicação do princípio da sucumbência na hipótese de as instituições não aceitarem a repactuação amigável, art.85 CPC, de forma separada e detalhada por credor; G) Com fulcro e sob a tutela do disposto no art. 6º Inciso VIII, do CDC, a aplicação da “inversão do ônus da prova”; H) Fica requerido a exibição dos contratos bancários em nome do princípio da transparência.
(grifo nosso)

O rito eleito pelo autor foi o do superendividamento (Lei 14.181/2021), que possui disciplina própria, prevendo a repactuação global de dívidas, com audiência de conciliação entre todos os credores e apresentação de plano de pagamento, além de outras particularidades próprias da instauração do procedimento.

Não se trata de ação de revisão contratual ordinária, mas de procedimento coletivo e especial, que não comporta a limitação pontual de descontos de empréstimos específicos sem a observância do devido processo legal da lei do superendividamento.

Não obstante
,
não
houve

pelo juízo na origem
o reconhecimento

acerca da
(
in
)
ocorrência de superendividamento que justifi
que
a repactuação das dívidas pretendida a partir da análise dos documentos da parte autora,
mas houve
de forma inadequada, da limitação dos descontos em folha de pagamento.

De todo modo, t
al situação não merece prosperar.

É que tendo o rito processual escolhido sido o da Lei nº 14.181/2021, resta descabido
o julgamento do feito sem
o
reconhecimento ou não do estado de superendividamento do consumidor e a possibilidade de instauração do
processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
.

Neste particular, destaca-se que o juízo
a quo
reconheceu a aplicação do rito previsto na Lei Nº 14.181/2021, conforme decisão interlocutória que indeferiu a
concessão da tutela de urgência, mas que determinou a apresentação do plano de pagamento e designou audiência de conciliação entre o autor e os credores por ele indicados
(ID. 300060872)
:

Deste modo, citem-se os requeridos, nos termos do artigo 104-A da Lei n. 14.181/21, designo audiência conciliatória para o dia 27.02.2025 às 9h30, onde deverão as partes ser intimadas e endereçado o Link da referida audiência virtual, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A da Lei, indicados na inicial, na qual a parte autora apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

Advirtam-se os requeridos que o não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo autor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

H
ouve
, também,
apresentação do plano de pagamento por parte do Autor/Recorrente (ID.
300055888
), o qual não foi analisado
.

Assim, de uma simples análise do caderno processual verifica-se que foram tomadas providências referentes às ações de repactuação de dívidas, inexistindo, portanto, dúvida sobre qual rito processual utilizado.

Por outro lado, conforme já mencionado,
a sentença não analisou os pedidos relativos à instauração da segunda fase do procedimento previsto na Lei nº 14.181/2021, tampouco examinou os requerimentos de revisão e integração dos contratos, limitando-se a
limitar os descontos em folha pagamento
.

A Lei nº 14.181/2021 estabelece procedimento bifásico: (i) fase conciliatória, na qual o consumidor apresenta plano de pagamento consensual (art. 104-A, CDC); e (
ii
) fase judicial, que se instaura, a requerimento do consumidor, caso frustrada a conciliação, para elaboração de plano compulsório mediante revisão e integração dos contratos (art. 104-B, CDC).

Para tanto, deve-se avaliar o patrimônio do autor, suas fontes de renda e seus gastos mensais, com o escopo de tentar conciliar o pagamento das dívidas com o mínimo existencial.

A jurisprudência desta Corte é firme quanto à obrigatoriedade de observância desse rito, como ilustram os seguintes julgados:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS FUNDADA NO SUPERENDIVIDAMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INOBSERVÂNCIA DO RITO BIFÁSICO PREVISTO NOS ARTS. 104-A E 104-B DO CDC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de repactuação de dívidas com fundamento em superendividamento, ajuizada por servidora pública estadual, sob o fundamento da ausência de interesse processual (art. 485, VI, do CPC). 2. A autora alegou
hipervulnerabilidade
financeira e pleiteou a limitação dos descontos mensais realizados em sua folha de pagamento, requerendo a instauração do procedimento bifásico previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC, além de tutela para suspender os descontos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é nula a sentença que extingue, sem resolução de mérito, ação de repactuação de dívidas fundada no superendividamento, quando não observado o rito bifásico previsto na legislação consumerista (CDC,
arts
. 104-A e 104-B). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Lei nº 14.181/2021 instituiu rito próprio para ações de superendividamento, exigindo o cumprimento de duas fases: (i) audiência conciliatória com todos os credores para tentativa de acordo, e (
ii
) plano judicial compulsório, na hipótese de insucesso da conciliação. 5. A ausência de designação da audiência de conciliação e a extinção precoce do feito, sem observância do procedimento legal, configuram nulidade, nos termos da jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que se observe o rito legal. Tese de julgamento: “1. É nula a sentença que extingue, sem resolução de mérito, ação de superendividamento, quando não observadas as fases obrigatórias previstas nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC. 2. A observância do procedimento bifásico da Lei nº 14.181/2021 é condição para validade da prestação jurisdicional em ações de repactuação de dívidas com fundamento no superendividamento.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485; CDC,
arts
. 104-A e 104-B. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1037034-17.2022.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 21.06.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1020537-88.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 04.09.2024. (N.U 1036896-79.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/05/2025,
Publicado
no DJE 01/05/2025)

Portanto, verifica-se que o Juízo de origem, sem qualquer fundamentação, deixou de apreciar diversos pedidos constantes na inicial, especialmente quanto à instauração da segunda fase do procedimento, o que caracteriza julgamento
citra petita
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a sentença que deixa de apreciar todos os pedidos formulados
pelos autores, caracterizando julgamento
citra peti
t
a
, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial, pode o Tribunal a quo anulá-la de ofício, determinando que outra seja proferida. (STJ - REsp: 1447514 PR 2014/0079551-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/10/2017)

Ademais, não é possível suprir tal omissão na via recursal, haja vista a necessidade de saneamento e, eventualmente, de instrução processual em caso de instauração do procedimento de repactuação.

Nesse sentido
, é a possibilidade de reconhecimento de ofício da nulidade da sentença em razão do
descumprimento do rito processual adequado
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/2021. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ESPECIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em Processo de Repactuação de Dívida com Base no Artigo 104-A da Lei nº 14.181, de 1º de julho de 2021 (Superendividamento), julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial. O apelante pleiteia a reforma da sentença para que seja julgada procedente a demanda, instaurando o processo por superendividamento e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, nos termos do art. 104-B do CDC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a recorrente preenche os requisitos legais para a instauração do procedimento especial de repactuação compulsória de dívidas, nos termos dos
arts
. 104-A e 104-B do CDC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 14.181/2021, ao alterar o CDC, instituiu procedimento especial para tratamento do superendividamento, com rito próprio delineado nos
arts
. 104-A e 104-B, cuja observância é imprescindível para o correto deslinde da causa. 4. A sentença recorrida fundamentou-se na exclusão indevida de um empréstimo não consignado da análise do mínimo existencial, considerando-o erroneamente como empréstimo consignado, o que comprometeu a correta avaliação da situação financeira da apelante. 5. Caracterizado o superendividamento, a inobservância do procedimento especial pelo Juízo de origem configura
error
in procedendo, que macula a validade da sentença, impondo sua anulação. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Sentença anulada de ofício. Recurso de apelação prejudicado. Tese de julgamento: “A inobservância do rito especial para repactuação de dívidas, em razão de premissa fática equivocada na classificação dos empréstimos do consumidor, configura
error
in procedendo, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a adoção do procedimento adequado.” Dispositivos relevantes citados: Lei n. 14.181/2021; CDC,
arts
. 54-A, § 1º, 104-A e 104-B; Decreto n. 11.150/2022,
arts
. 3º e 4º, parágrafo único, I, h; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudências relevantes citadas: TJSP, Apelação Cível n. 10122935820238260008; TJRJ, Apelação n. 0818460-86.2022.8.19.0208. (N.U 1001929-66.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD
FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2025,
Publicado
no DJE 30/03/2025)

Diante dessas considerações, é inequívoca a necessidade de anulação da sentença
.

A anulação permitirá que o processo tramite regularmente
e permitirá a
adequada verificação do comprometimento do mínimo existencial da apelante, bem como a viabilidade da repactuação das dívidas conforme as particularidades do caso concreto, observando-se o procedimento especial determinado pela Lei de Superendividamento.

Em arremate, reitero ficar prejudicada a análise dos termos recursais, considerando a existência de
error
in procedendo
.

Conclusão.

Por essas razões, em consonância com a fundamentação
supra,
DECLARO DE OFÍCIO
a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

Em decorrência,
JULGO PREJUDICADO
S
o
s
recurso
s
de apelaç
ões
interposto
s
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025